Tribunal: TJMT
Processo: 1021974-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021974-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), FRANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES - CPF: 036.200.091-39 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS- INSTRUMENTO DE PROTESTO REALIZADO -

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– ACÓRDÃO RETRATADO,

PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO

PELA DEVEDORA FIDUCIÁRIA.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, além de ter o banco realizado o instrumento de protesto,

de modo que a devedora

fiduciária foi devidamente constituído em mora, de modo que correta a decisão singular que deferiu a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1021974-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:
F
RANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id no 200909674 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta Egrégia Câmara deu provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES
reconhecendo
inválida a
notificação constante no id no 113536916 – autos de origem, uma vez que a A.R retornou com a especificação “endereço desconhecido”.

Em 09/02/2024, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiçaem sede de

recurso repetitivo (id. 200909674).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no

1021974-93.2023.8.11.0000
diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema no 1.132.

Na ocasião do julgamento do Agravo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...)
Contudo, se o endereço fornecido consta como desconhecido, sequer foi assinado ou entregue, não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da notificação trazida no id no
113536916.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. E ao que parece não houve a localização do agravado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONSUMIDOR DESCONHECIDO NO ENDEREÇO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - INVÁLIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "desconhecido". A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a formação e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69). A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, ocasionando extinção do feito (art. 485, IV e VI, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.130024-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, o que ao menos, em cognição sumária, não é admitido, posto que não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Dessa forma, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento nem mesmo foi entregue e muito menos a intimação por edital, já que
não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo a agravante”.

( id no 185643746)

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, qual seja, Rua 7, No 111, Bairro Cohab São Lourenço, Cep 78820-000, Jaciara/MT (id no 182629693- pag 24-27) sendo que
a A.R retornou
com a especificação “endereço desconhecido”.
(Id. no 182629693- pag 33-35) e procedendo a instituição financeira ao instrumento de protesto (Id. no 182629693- pag 36)

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, o
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
), nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento, sendo que o banco ainda procedeu ao instrumento do protesto.

Dessa forma,
constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que
revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, em Juízo Positivo de Retratação,
reconsidero o v. acórdão id no 1900314662
,
na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para
negar provimento ao recurso de

agravo de instrumento
interposto pela parte

F
RANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES
para reconhecer
válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário, bem como o instrumento de protesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024